Tribunal: STF
Processo: Rcl 40158
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0002111-80.2012.5.03.0016, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0002111-80.2012.5.03.0016, proposta por WAGNER LUIZ DE QUEIROZ perante a 16a Vara do Trab. de Belo Horizonte /MG, em face da ora Reclamante e da prestadora de serviço PROTEX SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Nos referidos autos, o empregado da contratada alegou, entre outros fatos, que foi contratado para prestar serviços em favor da ora Reclamante, não tendo recebido regularmente as verbas trabalhistas que lhe eram devidas” (pág. 1 do documento eletrônico 1). 
    Após regular instrução, o juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. Contra esta decisão foi interposto recurso ordinário ao qual foi dado provimento parcial. 
    A reclamante, irresignada, narra, ainda, que 
    “[…] interpôs recurso de revista, que teve seguimento denegado no juízo prévio de admissibilidade, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento. A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu e negou provimento ao recurso. 
    Em seguida, a Reclamante interpôs recurso extraordinário. A vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho denegou seguimento ao recurso extraordinário e determinou a baixa dos autos à origem. 
    Interposto agravo, foi determinado o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria atinente ao tema 246 da repercussão geral.
    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho determinou o dessobrestamento dos autos e negou seguimento ao recurso extraordinário.
    Na sequência, a Reclamante interpôs agravo interno. A Vice-Presidência do TST determinou o dessobrestamento dos autos e o seu encaminhamento ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele Colegiado.
    Nesse contexto, a ré, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão a expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação.” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta o seguinte:
    “In casu, do Tribunal Superior do Trabalho, à revelia da declaração de constitucionalidade proferida na ADC 16, manteve a condenação da reclamante, de forma subsidiária, ao pagamento das verbas trabalhistas, decorrentes de contrato de prestação de serviços, de forma automática, ou seja, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização.
    Se não bastasse, ao atribuir à Reclamante a responsabilidade subsidiária pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor da reclamatória trabalhista em razão do mero inadimplemento das empresas contratadas, a decisão do TST afastou a aplicação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Sendo patente a incongruência da decisão regional reclamada com os entendimentos dessa Suprema Corte, consubstanciados em julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade e súmula vinculante, a situação reclama sua impugnação por meio da presente reclamação.
    […]
    Como se vê, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos créditos deferidos ao autor na ação trabalhista sem indicar qualquer elemento concreto que evidencie a existência de culpa do ente público na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais das prestadoras de serviço como empregadoras, presumindo a culpa da tomadora dos serviços em face da constatação de que salário não foi integralmente quitado ao autor” (págs. 6-9 do documento eletrônico 1).
    Ressalta, ainda, a reclamante: 
    “Veja-se que o reconhecimento da constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/93 é garantia de preservação da coerência e integridade do ordenamento jurídico pátrio, pois a declaração de constitucionalidade do referido dispositivo – reconhecimento de que a responsabilidade pelos encargos trabalhistas é do contratado – se coaduna com a modalidade de contrato administrativo realizada pela Reclamante (empreitada para prestação de serviços prevista no art. 6º, II e 13º da Lei nº 8666/93). Lado outro, se não se admitir a validade da Legislação pertinente, o resultado é atribuir ao Poder Público a responsabilidade automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução de um contrato administrativo, ou seja, exatamente aquele cominado pela decisão reclamada.
    […]
    No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa regularmente contratada sem apontar qualquer evidência de falha na fiscalização da Administração Pública, presumindo a culpa in vigilando da tomadora com base no constatação de que salário não foi integralmente quitado ao autor, o que não se pode admitir.
    Ora, eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Esse Excelso STF definiu que a fiscalização realizada pela entidade da Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado conforme excerto do julgamento: […]
    Portanto, eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços. Conforme definiu o STF, a fiscalização exigida não é de resultado e poderá ser feita por amostragem” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Quanto à suposta violação da SV 10, aduz:
    “Além disso, ao atribuir a responsabilidade subsidiária à Reclamante pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos pela empresa contratada sem comprovação nos autos de conduta culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço, o Tribunal Superior do Trabalho afastou a aplicação do art. 77, § 1º, da Lei nº 13.303/2016, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, inobservando, dessa forma, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    […]
    Ademais, é sabido que após a Emenda Constitucional n. 45/2004, que criou o instituto da Súmula Vinculante, definiu-se também que o conteúdo desses verbetes vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, como também, todo o Poder Executivo, mostrando-se imprescindível a cassação do ato reclamado para que seja observado o enunciado sumulado.
    Face ao exposto, requer seja a presente reclamação julgada procedente para o fim de cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    c) a procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 1ª Turma do Regional Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº0002111-80.2012.5.03.0016, que impôs à Reclamante, de forma automática, a responsabilidade subsidiária pelo pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório, determinando-se seja outro proferido com observância da decisão proferida no julgamento da ADC 16 e do enunciado da Súmula Vinculante nº 10; [...] ” (pág. 14 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, destaco do voto condutor do acórdão reclamado o que consignou o TRT3 ao analisar a responsabilidade subsidiária:
    “Aliás, o artigo 67 da Lei n. 8666/93 ordena que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, sob pena de incorrer em responsabilidade extracontratual ou aquiliana.
    In casu, se não incorreu na culpa in eligendo, por ter escolhido a primeira reclamada através de regular processo licitatório, as reclamadas incorreram na culpa in vigilando, por não ter fiscalizado com eficácia os atos da primeira reclamada no tocante ao cumprimento das obrigações geradas da relação jurídica de emprego que se desenvolveu entre a empregadora e seus empregados.
    Assim, não há que se falar em exclusão da responsabilidade, no caso dos autos, com amparo no art. 71 da Lei n. 8.666/93, porquanto, detendo o poder de fiscalizar a prestadora de serviços e não o fazendo de modo eficaz, de forma a coibir o descumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora dos serviços, tem se como tipificada a culpa in vigilando, suficiente à sua responsabilização subsidiária, nos termos da Súmula 331, V, do Col. TST.
    Ademais, a declaração de constitucionalidade proferida pelo Excelso STF na ADC n. 16 não altera o entendimento jurisprudencial quanto à responsabilidade subsidiária da tomadora dos serviços, sempre que comprovada, como no caso dos autos, a culpa in vigilando do ente da Administração” (pág. 7-8 do documento eletrônico 12). 
    Nesse contexto, percebe-se que o TRT3 responsabilizou subsidiariamente a tomadora de serviços, por entender concretamente caracterizada a culpa in vigilando, decorrente da fiscalização deficiente do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, desrespeitando a Lei de Licitações. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência a dispositivo legal sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a sua inconstitucionalidade, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição.
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários, porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator